Tribunal: TJDFT
Processo: 0056005-53.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0056005-53.2012.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: DIVA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc., Proceda-se a Secretaria da Turma o cadastramento e a anotação dos novos Procuradores, consoante Petição do ID 16753867. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator